Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713923-30.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Embargante: RAFAEL HUMBERTO BATISTA SANTOS Embargado: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Rafael Humberto Batista Santos em face do acórdão de Id 43958250. Ao embargado, para manifestação no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator